Tribunal: STF
Processo: ARE 1296695
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ASSENTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 135, INC. III, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELO COLEGIADO A QUO, DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.620, DE 1993. ANÁLISE: NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO QUADRO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXERCÍCIO DA GERÊNCIA DA SOCIEDADE NA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO POR PERITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 



    1. É assente orientação pretoriana no sentido de que em se tratando de embargos à execução fiscal, o valor da causa é o valor do débito exigido na execução fiscal acrescido dos respectivos consectários. 



    2. O embargante é parte ilegítima para responder pelos débitos cujos fatos geradores ocorreram após a sua retirada da sociedade, em 04/1998, tal como assentado no decisum de fl. 196/204 e no agravo de instrumento n°200303000790435. 



    3. Assim, como se observa, o exame da responsabilidade do embargante pelos demais períodos exigidos na execução fiscal subjacente deverá ser realizado em sede de embargos, inexistindo, quanto a este ponto, coisa julgada, sendo de rigor a anulação da sentença que extinguiu o feito sob este fundamento. 



    4. Não obstante a extinção dos embargos sem julgamento do mérito, possível o exame da questão deduzida no apelo, na medida em que questões relativas às condições da ação constituem matéria de ordem pública, passíveis de conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ademais, observo que estando regularmente instruído, o feito reúne condições de imediato julgamento, pelo que aplico o §3° do artigo 515 do Código de Processo Civil/73 (art. 1.013, §3°, inciso III, do CPC/2015).



     5. Observa-se que o crédito em cobro do período compreendido entre 01/1997 a 13/1998 é referente a contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, mas não repassadas ao Fisco (fl. 59/71). 



    6. Nesse passo, havendo, aprioristicamente, infração criminal (art. 168-A, Código Penal), justifica-se a responsabilização, já que não se trata de mero inadimplemento. 



    7. Situação típica de incidência do art. 135, 111, do CTN é a apropriação indébita de contribuições e de impostos, quando a empresa retém os tributos devidos, mas os seus sócios-gerentes não cumprem a obrigação de repassar os respectivos valores aos cofres públicos (Leandro Paulsen. Curso de direito tributário completo, 6' ed). Precedentes do STJ 



    8. Nesse viés, no caso específico de apropriação indébita, permanecem válidos os recursos representativos de controvérsia, exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao sócio cujo nome consta na CDA o ônus de comprovar a ausência de ato ilícito. 



    9. Alega o apelante que jamais exerceu a administração da sociedade. Todavia, há comprovação em sentido contrário, consoante se observada documentação acostada a fl. 187/195. Assim, o embargante é parte legítima para integrar o polo passivo da execução fiscal relativamente aos créditos cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à sua retirada da sociedade. 



    10. Inversamente à anterior disciplina da execução comum contemplada no CPC, a lei de Execução Fiscal visou imprimir celeridade ao procedimento, ao permitir que o próprio Oficial de Justiça cumule também a função de avaliador com vistas à rápida satisfação do crédito da Fazenda Pública. Todavia alteração introduzida pela lei n° 11.382/2006 ao CPC pôs fim à controvérsia, ao incluir, dentre as atribuições do oficial de justiça, a de avaliar os bens penhorados (art. 143, V). Despicienda ainda habilitação técnica ou legal para a realização da diligência, porquanto consistente em mera estimativa de valor do bem. 



    11. No caso, insuficiente a mera alegação fundada em divergências apontadas por busca na internes e inexistente qualquer demonstração de que tenha ocorrido qualquer nulidade na avaliação realizada pelo oficial de justiça, é de se tido por subsistente o ato judicial de avaliação do bem penhorado regularmente realizado por servidor investido de suas funções.



     12. Agravo retido desprovido. Sentença anulada. Apelação desprovida para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e condenar o embargante no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre os valores cobrados no período de 01/1997 a 04/1998 devidamente atualizados, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente apontou violação ao art. 146, inc. III, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF no julgamento do RE nº 562.276/PR, Tema nº 13 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta ter sido “incluído no polo passivo da execução e da CDA por força do disposto no art. 13 da Lei n.° 8.620, que foi reconhecidamente julgado inconstitucional” no precedente acima mencionado.



    3.2. Discorre sobre a impossibilidade de reconhecimento da sua responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias pleiteadas, tendo em vista que não lhe foi imputado “qualquer ato concreto de gestão ou dolo específico”.



    3.3. Afirma que “todos os sócios foram incluídos na CDA e no polo passivo sem nenhuma apuração prévia para comprovar eventual infração à lei, estatuto ou exercício de atividade com abuso de poder”.



    3.4. Ao final requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja excluído da CDA e do polo passivo da execução fiscal (e-doc. 30).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO GERENTE. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO REPASSADAS AO FISCO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 562.276/PR - TEMA 13. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. No caso dos autos, contudo, a responsabilidade do sócio gerente embargante não foi fundamentada no art. 13 da Lei 8.620/93. 



    2. Em verdade, esta Turma manteve a responsabilidade do sócio gerente embargante com base no art. 135, III, do CTN, considerando que (i) as contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, conduta que constitui a infração à lei, para fins tributários, em razão do não cumprimento da obrigação de repassar os respectivos valores aos cofres públicos (fl. 59/71); e (ii) há comprovação de que o embargante exercia a administração da sociedade (fl. 187/195). Ademais, constou do acórdão que não se trata de mero inadimplemento, pois houve a prática de infração à lei, ensejando a aplicação do art. 135, III, do CTN. Assim, essa Turma concluiu pela legitimidade do embargante para integrar o polo passivo da execução fiscal relativamente aos créditos cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à sua retirada da sociedade. 



    3. Considerando que o paradigma indicado (RE nº 562.276/PR - Tema 13) refere-se apenas à inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social, não fixando tese acerca da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, e que o acórdão proferido por esta Turma manteve a responsabilidade com base apenas no art. 135, III, do CTN, pelas razões já expostas, entendo que não há divergência entre o acórdão e o paradigma indicado. 



    4. Portanto, não tendo o acórdão desta Turma divergido do RE nº 562.276/PR (Tema 13), não é o caso de exercer o juízo de retratação. 



    5. Em juízo de retratação negativo, mantido o julgado.” (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A irresignação não merece prosperar.



    6. De fato, o Supremo, ao julgar o RE nº 562.276/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 13), firmou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.”



    7. Ocorre que, no caso dos autos, nos exatos termos do que consignado pelo acórdão impugnado, a responsabilização do sócio se deu pela observância ao art. 135, inc. III, do CTN. Em momento algum houve, por parte do Tribunal a quo, a aplicação da Lei nº 8.620, 1993, para embasar as suas conclusões acerca da presente controvérsia, descabendo, dessa forma, a incidência do RE nº 562.276/PR ao caso.



    8. Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado de origem, considerada a presunção de responsabilidade do sócio quanto aos débitos da pessoa jurídica, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional.



    9. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.320.837-AgR / RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento aos sócios. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.243.793-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06/03/2020, p. 26/03/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 135 DO CTN. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2010. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do redirecionamento da execução para o sócios da empresa executada promovida pelo Estado demandaria a análise de normas infraconstitucionais e da moldura fática dos autos. Na hipótese, consta a indicação do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa - CDA que nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN preencheu os requisitos indispensáveis e essenciais de validade, razão pela qual não há falar em exclusão de responsabilidade dos sócios da empresa executada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 837.053-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 11/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia relativa à presunção de responsabilidade do sócio quanto aos débitos da pessoa jurídica pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.236.622-AgR-SEGUNDO/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/04/2020, p. 18/05/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento em nome do sócio. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o art. 13 da Lei nº 8.620/93 não seria o fundamento de validade para o redirecionamento da execução fiscal e decidiu a causa com base nas normas do Código Tributário Nacional. 2. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 937.945-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 02/05/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Redirecionamento em nome do sócio. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 970.269-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2017, p. 07/06/2017).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator